Tribunal: CARF
Processo: 35464.003353/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.003353/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
MONACE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece da peça recursal.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o trintídio
recursal, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-18.647 da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 -
(e.fls. 214/231), que julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração (AI) – DEBCAD - no 35.808.928-0, de 08/06/2006, no valor original consolidado de R$
93.847,82 (e.fl. 2). Impossibilitada a ciência pessoal ou por via postal, devido ao retorno das
correspondências, a ciência foi realizada por meio do Edital/DRP – SP – SUL – no
21.404.2/165/2006, afixado em 24/08/2006, sendo considerada ocorrida em 11/09/2006,
conforme o despacho de e.fl. 120.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003353/2006-92
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003353/2006-92

Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, parte integrante do Auto de Infração
(e.fl. 5), o sujeito passivo deixou de entregar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) relativas às competências
outubro/2001 e outubro/2002 a dezembro/2003. Em decorrência da prática de tal infração, foi
aplicada a multa no valor de R$ 93.847,82, prevista no § 4o, do art. 32 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescida de 5% por mês calendário ou fração a partir do mês seguinte àquele em
que o documento deveria ter sido entregue, conforme o § 7o, do mesmo art. 32. Nas e.fls. 21/22
encontra-se discriminado o valor da multa aplicada por competência.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 40/54, onde principia advogando que a autuação deveria ser anulada, por falta de
amparo jurídico. Afirma que não teria sido regularmente notificada para se defender e que, os
créditos previdenciários teriam sido formalizados de maneira equivocada, posto que baseados em
valores que entende inexistentes ou equivocados, viciando todo o lançamento, na medida que a
autoridade fiscal lançadora: “...desconsiderou a não notificação da empresa..”
Aduz assim, em sede de preliminares, que não teria sido regularmente notificada,
uma vez que o local onde desenvolvia suas atividades teria sido locado para uma outra pessoa
jurídica, com a qual não possui qualquer vínculo, mantendo apenas duas salas fechadas para
depósito, que seriam visitadas apenas a cada 30 ou 40 dias. Dessa forma, somente teria tomado
ciência da presente autuação ao visitar a sede da repartição fiscal, em função de outra
notificação. Portanto, assevera que, não tendo havido a adequada intimação, como se verificaria
dos próprios Avisos de Recebimento (AR) anexados ao processo administrativo, deixou
involuntariamente de apresentar a documentação exigida no TIAD, entendendo que:
“...prejudicando o próprio Discriminativo Analítico de Débito - DAD que foi realizado através
de aferição indireta.” Complementa que, diante de tais fatos relatados, não teria havido recusa
em apresentar qualquer documento ou informação, visto que, sequer havia o conhecimento
daquela autuação. Também aduz não ter havido sonegação, posto que, diante da ausência de
intimação, teria restado prejudicada a apresentação dos documentos solicitados e os AR’s
atestariam não ter havido o devido recebimento pelos sócios e nem pelo responsável legal da
empresa.
Na sequência da impugnação, apresenta a contribuinte argumentos contrários ao
lançamento efetuado por meio de aferição indireta, classificando como “procedimento arbitrário
e ilegal”, baseado em meros indícios, que, citando doutrina e julgados do extinto Conselho de
Contribuintes, entende não se tratar de meio suficiente a corroborar autuações. Também é
alegada indevida função arrecadatória e natureza confiscatória das penalidades aplicadas, além
de falta de qualquer proporção ou razoabilidade entre o evento tido por danoso e a sanção
imposta. É contestada ainda a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Taxa Selic) como fator de cobrança dos juros moratórios, sob argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade e por comportar indevida correção monetária, atentando
contra o princípio da capacidade contributiva, o que entende a autuada caracterizar-se inclusive
como uma dupla imputação de penalidade.
Antes de submeter o processo a julgamento, entendeu o Serviço de Contencioso
Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo – Sul, pela
determinação de realização de diligência fiscal, nos termos do despacho de e.fls. 121/125. À
vista da documentação apresentada juntamente com a impugnação, foi solicitado que:
CONCLUSÃO .
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003353/2006-92

10. Resolvo, nos termos do artigo 11 da Portaria MPS n° 520/2004, converter o
julgamento em diligência a ser executada pelo AFPS Ricardo Falci, matricula n°
1.453.770, para verificar e informar, conclusivamente, se foi entregue alguma das GFIP
relacionadas no presente auto de infração (AI). E, em caso positivo, se a(s) mesma(s)
foi(ram) entregue(s) antes ou depois da lavratura deste Al, bem como, se já havia(m)
sido entregue(s) antes do inicio da ação fiscal. Além disso, e em razão dos documentos
apresentados e da declaração da empresa de que tenha encerrado suas atividades em
março de 2002, se há alguma alteração a ser feita na presente autuação fiscal. Caso
contrário, manifestar-se sobre a manutenção do presente auto de infração diante da
referida declaração feita pela impugnante.
Em cumprimento à diligência solicitada, em despacho constante da e.fl. 132.
foram prestadas as seguintes informações e anexados documentos:
3- Referente a solicitação conclusíva do item 10, fls.122, informo: .
a- A empresa alega não possuir e ainda não ter informado até a presente data a GFIP
de setembro de 2001
b- A empresa alega não possuir e ainda não ter informado até a presente data a GFIP
de outubro de 2002.
c- A partir de novembro de 2002, todos os funcionários estavam afastados por
auxilio doença. A empresa informou GFIP sem movimento com envio em 29/03/07
(fls. 125 a 129).
d- Em razão dos documentos apresentados necessita-se alterar a presente autuação
fiscal, excluindo-se os valores da multa aplicada no período de 11/002 a 12/2003.
Em razão da informação da fiscalização, confrontada com os documentos
apresentados na impugnação, foram os autos novamente baixados, desta feita pela DRJ/SP1
(despacho de fls. 152/154) , para que fosse informado se a empresa corrigiu as infrações
apontadas para as competências 11/2002 a 12/2003. Em caso positivo, justificar e fundamentar,
se ocorreram outras infrações à legislação previdenciária em razão da entrega da GFIP sem
movimento para a competência 11/2002, além de manifestação sobre outras divergências
apontadas.
Cumprindo tal determinação de diligência, foi elaborado o “Relatório de
Encerramento de Diligência Fiscal NFLD 358089280” e “Termo de Encerramento de
Diligência”, documentos de e.fls. 194/197, onde foram prestadas informações e propostas
alterações no lançamento. Instado a se manifestar quanto às conclusões da diligência, o sujeito
passivo apresentou as contrarrazões de e.fls. 200/281, onde, em tópico intitulado: “Da não
obrigatoriedade da GFIP para empregados autônomos”, defende a desnecessidade de informação
na referida declaração, a partir da competência 11/2002, dos empregados Raymundo, Antônio
José e Adenilson. Advoga ainda que a legislação permitiria a retificação das declarações
prestadas, mediante transmissão de novos arquivos, e reitera pedido de reconsideração, sob
argumento de que os vícios apontados teriam sido integralmente sanados.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. Foram acatadas no
julgamento de piso a retificação do lançamento nos termos propostos pela fiscalização, baseadas
em informações obtidas com fulcro na documentação apresentada posteriormente à lavratura da
NFLD em contrarrazões às diligências realizadas, sendo o valor total da multa lançada (valor
principal) reduzido para R$ 73.140,41 exarada a seguinte ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – INFRAÇÃO NÃO INFORMAR POR INTERMÉDIO
DA GFIP/GRFP, OS DADOS CADASTRAIS, TODOS OS FATOS GERADORES DE
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003353/2006-92

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
OUTRAS
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE DO INSS.
Constitui infração deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por intermédio
da GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
A não apresentação da GFIP sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador em função do número de segurados.
INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
São regulares as intimações e as notificações realizadas por via postal no endereço
informado pelo contribuinte ao Fisco.
RETIFICAÇÃO
Comprovado erro na consideração do total de segurados de empresa, é dever de ofício
da autoridade retificar a multa aplicada.
CONDIÇÕES PARA RELEVAÇÃO DA MULTA
A multa somente será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
CONFISCO
Não caracteriza confisco a multa aplicada nos estritos termos legais
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legais.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se O pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores
em razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do
domicílio do sujeito passivo.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 238/260), onde a autuada ratifica e
reproduz todos os argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação. Em tópico
intitulado “Nulidade da Notificação”, volta assim a advogar que não teria sido regularmente
notificada e que os créditos previdenciários teriam sido formalizados de maneira equivocada,
posto que baseados em valores que entende inexistentes ou equivocados. Uma vez que somente
teria tomado ciência da presente autuação ao visitar a sede da repartição fiscal, em função de
outra notificação, não tendo havido a adequada intimação. Dessa forma, não teria havido recusa
em apresentar qualquer documento ou informação, visto que, sequer havia o conhecimento
daquela autuação, posto que os AR’s atestariam não ter havido o devido recebimento pelos
sócios e nem pelo responsável legal da empresa. Ao adentrar ao que classifica como mérito, são
apresentados argumentos contrários ao lançamento efetuado por meio de aferição indireta. Nesse
sentido, citando doutrina e julgados do extinto do Conselho de Contribuintes, assevera que a
autuação teria arbitrariamente se baseado em meros indícios, e que tais indícios não seriam
meios suficientes para corroborar uma autuação. Reitera não ter havido recusa em apresentar
qualquer documento ou informação requerida, visto que, sequer tinha conhecimento do
procedimento fiscal e pontua também não ter havido qualquer sonegação.
Em tópico do Recurso Voluntário intitulado “2.3 - Da Não Obrigatoriedade da
GFIP para Empregados Autônomos” são novamente apresentados os argumentos de que não
haveria necessidade de prestação de informações na GFIP com relação ao que classifica como
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003353/2006-92

“empregados autônomos”, onde passa a discorrer sobre os empregados Raymundo, Antônio
José, que afirma serem autônomos e Adenilson, que entende terem dado causa à cobrança da
multa a partir da competência 11/2002.
Discorrendo sobre fundamentos da imposição de sanções para as hipóteses de
inadimplemento de obrigações, volta a recorrente a defender que a impropriedade da penalidade
aplicada no presente lançamento, sob alegações de possuir caráter confiscatório, além de
apresentar, segundo seu entendimento, função tipicamente arrecadatória, com ausência de
qualquer proporção ou razoabilidade entre o evento tido por danoso e a sanção a ele imposta.
Nesse mesmo diapasão, contesta a aplicação da Taxa Selic como fator de cobrança dos juros
moratórios, sob argumentos de inconstitucionalidade, por ter sido criada por lei ordinária, e
ilegalidade, por comportar indevida correção monetária, atentando contra o princípio da
capacidade contributiva. A partir da dedução de piso, que reduziu o valor da multa, foi aduzida a
ocorrência de erro formal no cálculo da multa, nos seguintes termos:
2.4.2 - ERRO FORMAL DO CÁLCULO DA MULTA
No caso em tela, verifica-se que durante as diligências fiscais operadas na presente
Fiscalização, os auditores-fiscais responsáveis detectaram, com base na documentação
apresentada pela empresa, que o número de segurados considerados para o período de
11/2002 a 12/2003 estava incorreto, sendo imperiosa a correção da multa aplicada.
Segundo disposto no próprio r.decisum, As fls. 22/223, “pela analise da documentação
apresentada, foi constatado que o número de segurados para tais competências seria de
03 (três) para 11/2002 e 12/2002 e de 2 (dois) a partir de 01/2003".
Ocorre que, mesmo tendo determinado expressamente que o número de segurados
utilizados para o cálculo da multa nos períodos apontados, sejam 03 (três) e 02 (dois). a
Tabela demonstrada na decisão ora recorrida, apresenta nos campos correspondentes
aos meses 11 e 12 de 2002, o número de 5 (cinco) segurados e aos meses do ano de
2003, o número de 4 (quatro) segurados.
Assim, verifica-se que há uma disparidade entre o número de segurados apontados pelos
auditores fiscais e o número utilizado no cálculo da multa aplicada.
Nota-se que o artigo 32, § 4°, da lei 8.212/91 aduz, expressamente, que
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo. Ou seja, o número de segurados tem influência no cálculo do quantum debeatur,
devendo ser reformada a decisão ora atacada.
Ainda quanto às penalidades impostas, é requerida a aplicação do princípio da
retroatividade benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), de acordo com os novos valores e
forma de cálculos instituídos pela Medida Provisória (MP) 449, de 03 de dezembro de 2008. Ao
final é requerido:
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que o presente Recurso Administrativo seja recebido,
conhecido e provido, para os fins de, reformando a r. Decisão recorrida, julgar
insubsistente o TIAD e NFLD DEBCAD N° 35.808.928-0 que originou o presente
Processo Administrativo, posto que, não houve Intimação/Notificação válida capaz
desencadear o devido processo legal e a ampla defesa por parte da empresa ora
recorrente, bem como, verifica-se a existência de erros formais insanáveis.
É o relatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003353/2006-92

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/11/2008, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 235. Informação esta constante também
da tela “Consulta Dados Identificadores de Processo” acostada ao presente procedimento (e.fl.
236).
De acordo com o carimbo de protocolo do Centro de Atendimento ao Contribuinte
(CAC) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo,
aposto na folha inicial da peça recursal (e.fl. 238), o Recurso Voluntário ora objeto de análise
somente foi protocolizado em 11/12/2008. Observe-se que o próprio recurso e ofício de
encaminhamento também se encontram datados de 11/12/2008 (efl.s 260 e 239 respectivamente).
Compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento
dos processos administrativos fiscais em segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de
eventual intempestividade ou perempção, conforme prescreve o art. 35 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais, o art.
33 do mesmo Decreto no 70.235/1972, prescreve que das decisões das Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.
Considerando que o Acórdão no no 16-18.647 da 13a Turma DRJ/SP1, foi recebido
no domicílio tributário do contribuinte em 10/11/2008 (segunda-feira), temos que a contagem do
trintídio para oferecimento de recurso iniciou-se em 11/11/2008 e encerrou-se em 10/12/2008
(quarta-feira).
Sendo o recurso ora objeto de análise protocolizado somente em 11/12/2008,
forçoso concluir pela sua intempestividade, não devendo ser conhecido, posto que apresentado
após o prazo de trinta dias contado da ciência da decisão de primeira instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário protocolizado
intempestivamente.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003353/2006-92

Fl. 269
DF CARF MF
Original